Tribunal: TJBA
Processo: 8149642-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149642-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ENAK LEITE NUNES

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES, CAROLINE DE ALCANTARA NOVAES ARAUJO BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR — DESVIO ANTES DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Enak Leite Nunes em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexigibilidade de cobrança no valor de R$ 2.872,30, fundada em suposta irregularidade do tipo "desvio antes do medidor", e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de valores retroativos por suposta irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem prova técnica robusta e sem assegurar o contraditório ao consumidor, é legítima; e (ii) saber se a conduta da concessionária — consistente em imputar ao consumidor prática de furto de energia elétrica sem prova suficiente e em descumprir decisão liminar de abstenção de corte — configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O ônus de comprovar a regularidade da cobrança impugnada incumbe à concessionária, que não se desincumbiu desse encargo: o TOI constitui prova unilateral que, por si só, é insuficiente para legitimar a cobrança retroativa de valores, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor para contrapor os fatos nele descritos. 4. O memorial de faturamento acostado aos autos limitou-se a indicar a adoção do critério da "média dos 3 maiores consumos", sem demonstrar a adequação desse método ao caso concreto nem o período exato da suposta irregularidade, em violação ao direito à informação adequada previsto nos arts. 4º e 6º, III, do CDC. Instada a manifestar interesse na produção de outras provas por ocasião do saneamento do feito, a apelante quedou-se inerte, conformando-se com conjunto probatório manifestamente insuficiente. 5. A imputação ao consumidor de prática de furto de energia elétrica, sem prova técnica idônea, sem observância ao contraditório e sem assegurar perícia por órgão competente, configura conduta abusiva que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa. A situação é agravada pelo descumprimento de decisão liminar que determinava a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial cuja continuidade é assegurada pelo ordenamento jurídico. 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, considerados a condição econômica do autor, o porte da concessionária, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, não se apresentando irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova unilateral que, por si só, é insuficiente para legitimar a cobrança retroativa de valores por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, incumbindo à concessionária o ônus de demonstrar, por prova técnica idônea e com observância ao contraditório, a efetiva participação do consumidor na irregularidade apontada. 2. A imputação ao consumidor de conduta criminosa, sem prova suficiente, e o descumprimento de decisão judicial de abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica configuram danos morais in re ipsa." _________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º e 6º, III; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023; TJBA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.12.2023; TJBA, Apelação nº 8121515-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149642-87.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ENAK LEITE NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator